Tribunal: TJSP
Processo: 2240511-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2240511-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que são embargantes ROBERTO MARCHESI BICALHO e MARIANA
BEZZON BICALHO, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240511-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 43940
Embargos de Declaração Cível No: 2240511-61.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargtes: Roberto Marchesi Bicalho e Mariana Bezzon Bicalho
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Embargos de declaração. Alegação de erro material.
Equívoco caracterizado. Fundamentos do Acórdão que
não guardam relação com o processo. Acórdão anulado,
com observação.
Roberto Marchesi Bicalho e outra opuseram estes
declaratórios contra o v. Acórdão de fls. 181/186, aduzindo a existência de
erro material.
É o relatório.
Aduzem os embargantes existir erro material, visto que os
fundamentos da decisão colegiada não guardam relação com os elementos
discutidos nos autos.
Com razão os embargantes.
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Roberto
Marchesi Bicalho, contra a r. decisão de fls. 49, que indeferiu o pedido de
cumprimento de sentença, ante a ausência de trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2240511-61.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Contudo, no Acórdão de fls. 181/186, cuidou-se de ação
declaratória de inexigibilidade de débito movida por Lúcia Monteiro de
Souza contra o Banrisul.
Verificado o equívoco, anula-se o v. Acórdão de fls.
181/186, devendo os autos retornarem para novo julgamento.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração
para anular o v. Acórdão de fls. 181/186, determinando que os autos tornem
conclusos, para efetiva entrega da prestação jurisdicional.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica